Tribunal: TJPA
Processo: 0821162-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821162-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEVAIR JUSTINO DA SILVA, CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação mandamental cumulada com ação constitutiva-negativa e declaratória, objetivando a prorrogação de cédulas de crédito vinculadas ao custeio da safra de soja 2023/2024, com base na frustração de safra e na desvalorização do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes demonstraram os requisitos legais para o alongamento compulsório de dívidas oriundas de crédito rural, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização material dos contratos como crédito rural decorre da destinação dos recursos ao financiamento de custeio agrícola, conforme documentação constante nos autos.

4. A natureza rural das operações atrai a incidência da Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. O Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, exige, para o alongamento compulsório, a demonstração de incapacidade temporária de pagamento por fatores como frustração de safra e dificuldade de comercialização.

6. O laudo técnico agronômico apresentado aponta precipitações acima da média histórica durante a fase crítica da cultura de soja, sugerindo frustração de safra, corroborada por documentação de entrega com perdas qualitativas.

7. A significativa queda no preço da soja, conforme dados do CEPEA, indica dificuldade de comercialização, reforçando a alegação de redução da capacidade de adimplemento.

8. Os agravantes demonstraram ter formulado requerimento administrativo de prorrogação, indeferido pela cooperativa sob interpretação contrária à súmula vinculante, evidenciando a plausibilidade do direito alegado.

9. O perigo de dano está demonstrado pela negativação efetiva dos nomes dos agravantes, inviabilizando o acesso a crédito para a próxima safra e comprometendo a continuidade da atividade produtiva.

10. A tutela de urgência deferida não possui caráter satisfativo definitivo, tratando-se de medida reversível destinada à preservação da eficácia do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEVAIR JUSTINO DA SILVA e CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA contra decisão proferida pela Vara Cível de Novo Progresso na ação mandamental de prorrogação de títulos de crédito rural de custeio em decorrência de frustrações de safras e de receitas cumulada com ação constitutiva-negativa e declaratória, com pedido de tutela de urgência antecipada (proc. nº 0803008-91.2024.8.14.0115), ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) entendo ausentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores para deferimento da tutela de urgência.

Isso porque, nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, quais sejam: a) comprovação da incapacidade de pagamento em virtude de dificuldade de comercialização, b) frustração de safra e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e c) prévio requerimento pelo devedor junto à instituição financeira.

Não se pode olvidar que, estando presentes os requisitos, é direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade do credor, o alongamento da dívida. Na mesma toada, a jurisprudência aponta que os requisitos necessários à concessão do alongamento encontram-se dispostos no Manual de Crédito Rural.

Ocorre que, em uma análise não exauriente, o autor não demonstrou suficientemente sua incapacidade de pagamento em consequência das dificuldades aduzidas. Logo, subsistindo a necessidade de dilação probatória para comprovar que as perdas foram graves o suficiente para configurar a frustração do adimplemento, aptas a afetar a sua capacidade financeira, não se mostra possível a concessão da antecipação da tutela pretendida.

Outrossim, o requerente não indicou que já houve medida constritiva realizada pelo requerido, notadamente porque, do que se extrai dos autos, sequer há ação executiva em seu desfavor, tampouco inscrição em órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não verifico a probabilidade de existência do direito.

Outrossim, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), imperioso destacar que o pedido somente deve ser deferido quando não se tratar de risco improvável, sendo imprescindível a existência de prova cabal da existência do risco atual ou iminente para a concessão do pedido - o que não ocorre no presente feito.

(...)

De mais a mais, a medida pleiteada tem caráter satisfativo, de modo que a sua concessão implicaria, em última análise, na antecipação dos efeitos da própria sentença de mérito, o que não se mostra adequado sem a devida instrução processual.

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos da tutela provisória, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC.”

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que são produtores rurais que enfrentaram frustração da safra de soja 2023/2024 em decorrência de intempéries climáticas, especificamente chuvas excessivas durante o período reprodutivo da cultura, bem como significativa queda no preço da commodity no período pós-colheita. Alegam ter sofrido quebra de produtividade superior a 30% e redução drástica no preço da saca de soja, que passou de R$200,00 para menos de R$115,00.

Afirmam ter apresentado laudo técnico agronômico comprobatório dos prejuízos e formulado tempestivo requerimento administrativo de prorrogação dos débitos rurais junto à cooperativa agravada, que negou o pedido sob o argumento de que a prorrogação seria uma faculdade da instituição financeira.

Sustentam que as Cédulas de Crédito Bancário nº C31732113-3 e C41731912-2, embora formalmente denominadas bancárias, possuem natureza de crédito rural por estarem vinculadas ao custeio de atividades agrícolas, devendo incidir o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Argumentam que a manutenção da decisão agravada causará danos irreparáveis, pois já foram negativados nos órgãos de proteção ao crédito durante a análise da liminar pelo juízo de origem, impedindo-os de adquirir insumos para a próxima safra e comprometendo a continuidade da atividade rural.

Pleiteiam a reforma da decisão para suspender a exigibilidade dos contratos mediante prorrogação precária dos vencimentos, com base no preenchimento dos requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Por decisão inicial deste Relator, foi concedida tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural e determinar a exclusão dos agravantes dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside em verificar se os agravantes demonstraram a probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida e o perigo de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em análise inicial dos elementos constantes dos autos originários, constata-se que as Cédulas de Crédito Bancário nº C31732113-3 e C41731912-2, não obstante a denominação formal, apresentam indícios consistentes de vinculação com atividades rurais de custeio agrícola.

A documentação disponível sugere que os recursos foram direcionados especificamente ao financiamento da safra de soja 2023/2024, com características típicas do setor rural. Tal configuração indica, em juízo de probabilidade, a possível incidência do conceito material de crédito rural estabelecido no artigo 2º e 3º

[1]
da Lei 4.829/65.

Assim, admitida a natureza rural das operações, há incidência da Súmula 298 do STJ, que estabelece:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei."

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, prevê o alongamento compulsório mediante a demonstração de incapacidade temporária de pagamento decorrente de circunstâncias específicas, entre as quais se destacam a dificuldade de comercialização e a frustração de safras por fatores adversos.

Os agravantes apresentaram laudo técnico agronômico que, em análise preliminar, indica a ocorrência de intempéries climáticas durante a safra 2023/2024. O documento técnico sugere que a precipitação pluviométrica no período excedeu significativamente as médias históricas regionais, com potencial impacto na produtividade agrícola.

As listas de entrega colacionadas aos autos aparentam corroborar os alegados prejuízos, evidenciando percentuais elevados de grãos com qualidade comprometida. Tais elementos, embora sujeitos ao crivo da instrução probatória, indicam, em juízo de verossimilhança, a provável ocorrência de frustração de safra.

Paralelamente, os dados relativos à oscilação do preço da soja no mercado, conforme informações do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), sugerem significativa desvalorização do produto no período pós-colheita, configurando possível dificuldade de comercialização (ID 131779093 do processo de origem).

Ademais, há indicações de que os agravantes formularam requerimento administrativo de prorrogação junto à cooperativa agravada, conforme notificação extrajudicial juntada no processo de primeiro grau. A resposta negativa da instituição, aparentemente fundamentada na premissa de que a prorrogação constituiria faculdade do credor, sugere possível equívoco interpretativo da legislação aplicável.

Em cognição sumária, tal postura da cooperativa parece contrariar a orientação consolidada na Súmula 298 do STJ, reforçando a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes.

O perigo de dano encontra-se evidenciado pela efetiva negativação dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito (ID 23985795, ID 23985796), ocorrida durante o período de análise da liminar pelo Juízo de origem. Essa circunstância reforça de maneira inequívoca o
periculum in mora
, pois a inscrição compromete o acesso a novas linhas de crédito indispensáveis à continuidade da atividade rural, afetando não apenas a subsistência dos agravantes, mas também a função social da produção agrícola.

Com devida vênia ao entendimento firmado pelo Juiz de primeiro grau
,
mas a tutela concedida não possui caráter satisfativo definitivo. A suspensão da exigibilidade das cédulas não extingue a obrigação nem importa julgamento definitivo da lide. Trata-se de providência provisória e reversível, cujo objetivo é apenas preservar a utilidade do processo e assegurar a viabilidade da atividade produtiva até o exame definitivo do mérito.

Diante desse contexto, entendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada. Além disso, em atenção ao pedido formulado no ID 27292141, mostra-se necessário determinar que a cooperativa agravada proceda imediatamente à exclusão dos registros dos agravantes no Sistema de Informações de Crédito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural
sub judice
, bem como a manutenção da exclusão dos agravantes dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 2º Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;

Belém, 02/09/2025